Tribunal: TJDFT
Processo: 0006352-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO AUTOR.

I – Na presente ação de usucapião, inaplicáveis os princípios da sucumbência ou da causalidade para condenar o apelante-autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois o pedido foi julgado procedente, além do que, ele não motivou a propositura da demanda. Sentença reformada parcialmente para excluir a condenação em verba honorária.

II – Apelação provida.